Tribunal: TJMT
Processo: 1008556-48.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008556-48.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TANIA PACHECO DOS SANTOS - CPF: 048.068.861-30 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - CNPJ: 01.465.988/0001-27 (AGRAVADO), CAMILA DE OLIVEIRA RESENDE - CPF: 016.023.411-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.( MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada), EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DE MENSALIDADE ESCOLAR 50% DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TÂNIA PACHECO DOS SANTOS
contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível da
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,
para reformar a sentença

proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que havia julgado procedente os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência (Inaudita Altera Pars) nº 1008556-48.2020.8.11.0015 interposta por
TÂNIA PACHECO DOS SANTOS
, determinando a revisão do contrato celebrado entre as partes, com a redução das prestações na proporção de 50% do valor, além do abono de juros, multa e correção monetária, pelo período da pandemia, até o retorno das aulas presenciais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“a Agravada não cumpriu o contrato, uma vez que ocorreu redução na carga horária, e não teve reposição”.

Aduz que
“a pandemia gerou mudanças no contrato entre as partes. Por outro lado, a Agravada não cumpriu a grade curricular, esse é o motivo real da presente ação”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 160579197)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível da
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR,
para reformar a sentença

proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que havia julgado procedente os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência (Inaudita Altera Pars) nº 1008556-48.2020.8.11.0015 interposta por
TÂNIA PACHECO DOS SANTOS
, determinando a revisão do contrato celebrado entre as partes, com a redução das prestações na proporção de 50% do valor, além do abono de juros, multa e correção monetária, pelo período da pandemia, até o retorno das aulas presenciais.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o Supremo Tribunal Federal (STF), em 28 de dezembro de 2020, nas ADIs 6423 e 6575, de relatoria do ministro Edson Fachin e na ADI 6435, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgou inconstitucionais leis dos Estados do Ceará, do Maranhão e da Bahia que estabeleceram desconto obrigatório nas mensalidades da rede privada de ensino durante a pandemia da Covid-19.

No julgamento dos três processos, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, ao estabelecer que essas leis trataram de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988.

Destacou que as leis alteraram, de forma geral e abstrata, o conteúdo dos negócios jurídicos, o que as caracteriza como normas de Direito Civil.

Desse modo, a competência concorrente dos estados para legislar sobre direito do consumidor se restringe a normas sobre a responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, inciso VIII, da Constituição) e não se confunde com a competência legislativa geral sobre direito do consumidor, exercida de forma efetiva pela União, por meio da edição, essencialmente, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, os efeitos da pandemia sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei federal 14.010/2020.

Ao estabelecer o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) para o período, a norma reduziu o espaço de competência complementar dos estados para legislar e não contém previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais.

Senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 17.208/2020 DO ESTADO DO CEARÁ. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA COVID-19. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL (ART. 22, I, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, ao determinar a redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência da COVID-19, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF), por se tratar de norma abstrata sobre direito civil, afastando-se da competência concorrente dos estados para editar normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores (art. 24, V, CF). 4. Efeitos jurídicos da Pandemia COVID-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. 4. Ação direta julgada procedente. (ADI 6423, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023